Tribunal: TJES
Processo: 5017972-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017972-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROMULO BARBOSA ORGANO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017972-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROMULO BARBOSA ORGANO

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E SEGREGAÇÃO DE FUNDOS (COFAVI/COSIPA). MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela entidade de previdência complementar contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação. A recorrente sustentou a inexequibilidade do título por obrigação impossível, a impossibilidade de o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA responder por dívidas do fundo COFAVI, cerceamento de defesa e excesso de execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) as teses de inexequibilidade do título e de segregação patrimonial dos fundos previdenciários, já analisadas na fase de conhecimento ou em precedentes vinculantes, podem ser rediscutidas em fase de cumprimento de sentença; e (b) se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa no presente caso.

III. Razões de decidir
3. As matérias relativas à suposta falta de interesse de agir e à inexequibilidade do título executivo judicial encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 4. Consoante jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.248.975/ES e REsp n.º 1.964.067/ES), a responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento dos benefícios devidos aos ex-empregados da COFAVI persiste até a efetiva liquidação extrajudicial do respectivo fundo, sendo irrelevante a alegação de exaurimento patrimonial de uma submassa antes da conclusão de tal procedimento. 5. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada a comprovar o esgotamento fático do fundo, uma vez que tal prova é despicienda para a solução da controvérsia, cuja resolução depende unicamente da verificação da ocorrência do marco legal exigido pela jurisprudência, qual seja, a liquidação extrajudicial do plano.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É vedado à parte executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da fase de conhecimento, por se tratar de matéria acobertada pela coisa julgada. 2. A responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento da suplementação de aposentadoria aos beneficiários vinculados a um determinado fundo somente cessa com a efetiva liquidação extrajudicial do respectivo plano, não sendo oponível a alegação de exaurimento patrimonial ou a segregação de outra submassa antes da conclusão de tal procedimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017972-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROMULO BARBOSA ORGANO

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante.

A irresignação recursal não merece prosperar.

As teses centrais defendidas pela Agravante, relativas à
(i)
ausência de interesse processual e inexequibilidade do título por obrigação impossível e à
(ii)
impossibilidade de o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA responder pela dívida, encontram-se, em sua totalidade, acobertadas pelo manto da preclusão e da coisa julgada.

No que tange à suposta falta de interesse de agir e à impossibilidade da obrigação – argumento baseado no fato de o Agravado ser, à época, participante ativo e não assistido –, é forçoso reconhecer que tais alegações buscam, por via transversa, rediscutir o próprio mérito da fase de conhecimento. A sentença exequenda, já transitada em julgado, reconheceu, de forma definitiva, o direito do Agravado à complementação de aposentadoria, condenando a Agravante ao seu pagamento. A formação do título executivo judicial torna preclusa a discussão sobre o preenchimento ou não das condições para a percepção do benefício, não cabendo, em fase de cumprimento de sentença, reabrir o debate sobre questões já decididas, sob pena de manifesta violação ao disposto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, a principal tese de mérito recursal, referente à segregação patrimonial dos fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA e à impossibilidade de o segundo responder pelas obrigações do primeiro, já foi exaustivamente analisada e rechaçada em inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos idênticos.

A jurisprudência consolidada, com base no julgamento do REsp n.º 1.248.975/ES e reafirmada no REsp n.º 1.964.067/ES, ambos do STJ, estabelece a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento dos benefícios até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo ao qual os ex-empregados da COFAVI estão vinculados (PBD/CNPB 1975.0002-18).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que ‘o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO’.

2 – Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício.

3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que ‘a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma’.

4 – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos ‘até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI’, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

5 – Não se vislumbra o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525 do CPC.

6 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009129-76.2022.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY – Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07.02.2024)”

Assim, a decisão agravada, ao rejeitar as teses da Agravante, nada mais fez do que dar fiel cumprimento ao título executivo judicial e à jurisprudência sobre o tema, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou em violação à coisa julgada. O indeferimento da prova pericial, por sua vez, foi consequência lógica do raciocínio, uma vez que a prova do exaurimento fático da submassa é irrelevante diante da ausência do marco legal exigido pela jurisprudência (a liquidação extrajudicial).

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão agravada. Julgo prejudicado o Agravo Interno. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.